Tribunal: TJSP
Processo: 0003114-66.2012.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003114-66.2012.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante EVERALDO
MARIA BATISTA -ME, é apelado JOANIL WERNECK DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003114-66.2012.8.26.0279 -Voto no 38.489
2
APELAÇÃO No 0003114-66.2012.8.26.0279
COMARCA DE ITARARÉ - 2a VARA
APELANTE: EVERALDO MARIA BATISTA (autor)
APELADO: JOANIL WERNECK DO AMARAL (réu)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO NATHÁLIA DE SOUZA GOMES
EMENTA:
PARCERIA AGRÍCOLA. Abordagem reparatória deduzida
por parceiro, agricultor. Juízo de improcedência. Apelo do
autor. Parcial provimento.
VOTO No 38.489
RELATÓRIO
Demanda de parceiro, agricultor (exploração de pés de
pinus para extração de resina), questionando conduta de parceiro, outorgante,
que estaria a embaraçar o livre exercício da parceria, com turbação de posse,
abordagem reparatória, juízo de improcedência (fls. 250/253), apela o autor,
batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 273/278.
FUNDAMENTAÇÃO
Parceria agrícola, para extração de resina de pinus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003114-66.2012.8.26.0279 -Voto no 38.489
3
com a informalidade do vínculo concorrendo para acentuar pontos de
divergência das partes, e, nesse passo, verificando-se que o autor, com o ônus
da prova, não logrou espancar dúvidas, essencialmente a demonstrar limites
de efetiva produção, que teria desenvolvido (quantidade de barris de resina),
mesmo quanto ao respectivo valor remuneratório, com variadas indicações do
preço do barril, inconciliáveis (R$ 10,00, a fl. 05; R$ 400,00 e R$ 1.750,00, no
depoimento do réu; R$ 500,00, a fl. 267), tudo, enfim, a gerar perplexidade,
não permitindo assentar premissas de cogitada disciplina reparatória.
Em único ponto, com indicações de hipossuficiência
financeira, não havendo prova em sentido contrário, o autor faz jus ao
benefício da gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso (concessão de gratuidade judiciária).
CARLOS RUSSO
Relator